Tribunal: STF
Processo: RE 159307
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  DOIS  CARGOS  DE  MEDICO.  REGIME
ANTERIOR A EC 20/66. PROVENTOS.
          A  acumulação de dois cargos publicos, de medico, no regime
constitucional  anterior a EC  20/66, não  e insuscetivel de produzir
efeitos  juridicos em favor do  servidor, senao na hipótese de ma-fé,
apurada  em processo administrativo, como previsto no art. 193 da Lei
n. 1711/52.
          Exceção  não  verificada   no  presente  caso,   em  que  a
incompatibilidade  somente  veio  a  ser  percebida  por  ocasiao  da
aposentadoria  do servidor, por  implemento de idade, em 1980, quando
ja  havia sido  afastada  pela EC/20/66,  e  após haver  ele prestado
serviço  a Administração e contribuido para a seguridade, sem solução
de continuidade.
          Violação constitucional não configurada.
          Recurso não conhecido.